Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-73.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708124-73.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL VICTOR CAVALCANTE RIBEIRO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MIGUEL VICTOR CAVALCANTE RIBEIRO contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu a petição inicial ante o descumprimento de emenda. Apresentada as razões recursais (ID no 78018308/), não houve o recolhimento do preparo, nem pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o apelante recolha o preparo em dobro (nos termos do § 4o do art. 1.007, do CPC ), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se, intime-se. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador